Tribunal: TJPA
Processo: 0000005-14.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000005-14.2014.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBERT JUNIO PONTES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DO AGRAVO RETIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DETRAN. REJEITADA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DATA DA INFRAÇÃO 23/09/2008 E DATA DA RENOVAÇÃO OUTUBRO DE 2013. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DEVENDO SER RECONHECIDO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO MATERIALIZADO NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº B105571679.

1.

O apelado ingressou com a ação de obrigação de fazer em desfavor do DETRAN/PA em razão de ter sido rejeitada a renovação de sua carteira de motorista pelo Órgão de Trânsito, devido a existência de infração cometida à época de sua habilitação provisória (permissão), a qual fora normalmente convertida em definitiva, sem qualquer óbice pela Administração.

2.

O Juiz
a quo
proferiu sentença julgando procedente o pedido, confirmando a liminar anteriormente deferida, para permitir a realização de todos os exames necessários para revalidação da CNH do autor.

3.

De acordo com o art.1º da Lei nº 9.873/99, a qual adoto por analogia, em razão da ausência de previsão na legislação específica, prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

4.

Fazendo a subsunção da lei ao caso concreto, verifico que entre a data da infração, ocorrida em 23/09/2008, e a data da negativa em renovar a CNH (outubro de 2013) decorreu o prazo de 5 anos.

5.

Assim, concluo pela ocorrência da prescrição administrativa, merecendo amparo a alegação de que o Estado não poderá punir o administrado, pois, se assim o fizer, violará o princípio da segurança jurídica.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo
Departamento De Trânsito do Estado do Pará
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0000005-14.2014.8.14.0051 ajuizada por
Robert Junio Pontes
, julgou procedentes os pedidos autorais.

O apelado ingressou com a ação de obrigação de fazer em desfavor do DETRAN/PA em razão de ter sido rejeitada a renovação de sua carteira de motorista pelo Órgão de Trânsito, devido a existência de infração cometida à época de sua habilitação provisória (permissão), a qual fora normalmente convertida em definitiva, sem qualquer óbice pela Administração.

O juízo de piso concedeu a liminar requerida. (Id n° 541135)

O requerido apresentou agravo na forma retida. (Id n° 541136)

O DETRAN/PA apresentou contestação arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade passiva ou o chamamento da PRF a integrar a lide. No mérito, argumentou a legalidade do indeferimento da renovação da habilitação, em virtude da existência de infração durante o período permissionário. (Id n° 541137)

O Juiz
a quo
proferiu sentença julgando procedente o pedido, confirmando a liminar anteriormente deferida, para permitir a realização de todos os exames necessários para revalidação da CNH do autor. (Id n° 541139)

O DETRAN/PA interpôs recurso de apelação arguindo preliminarmente o conhecimento e provimento do agravo retido e a sua ilegitimidade passiva ou chamamento da Polícia Rodoviária Federal como litisconsorte passivo necessário. (Id n° 541140)

No mérito, da legalidade do indeferimento da renovação da CNH do autor, em virtude de infração de trânsito cometida durante período permissionário. Prevalência do artigo 148 do CTB e princípio da legalidade.

Contrarrazões ao recurso de apelação pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade. (Id n° 541141)

A relatoria do feito coube por sorteio a Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda. (Id n° 691284).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (Id n° 698999).

O DETRAN/PA peticionou nos autos, requerendo a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR nº 0009932.55.2017.814.0000, o que foi acatado pela Desembargadora relatora. (Id n° 925906)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

Havendo preliminares, passo a analisá-las.

DO AGRAVO RETIDO:

Aduz o apelante a nulidade da decisão face a impossibilidade de liminar contra a Fazenda Pública e a ausência de oitiva da mesma no que tange o pedido de deferimento de liminar, prevista no art. 2º da Lei nº 8.437/92.

Com efeito, temos que referido dispositivo legal não pode ser interpretado de forma absoluta, uma vez que o Juízo pode relativizar sua interpretação e agir de imediato se observada as peculiaridades do pedido liminar, isto é, a hipótese aqui em análise trata-se de situação de verba alimentar, haja vista a apelada depender de sua CNH para desenvolver suas atividades laborais de transporte remunerado, no intuito do sustento próprio e de seus familiares.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE CELEBRADO ENTRE O IPERGS. E O MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. 1. É possível a dispensa a prévia oitiva do Poder Público antes do deferimento da medida liminar, em que pese previsão contida na Lei nº 8.437/92, haja vista que tal norma deve ser relativizada em casos nos quais a especificidade das situações assim reclame. 2. Hipótese em que não restou comprovado nos autos a verossimilhança do direito alegado além do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a concessão da medida postulada. 3. Não há ilegalidade na conduta do IPERGS de elevar a alíquota de contribuição do plano de saúde para a reposição do equilíbrio atuarial e financeiro, conforme se verifica pela cláusula contratual e pelo art. 11, § 2º, I, Resolução nº 329/04. 4. Ausentes os requisitos caracterizadores da antecipação de tutela, a teor do que disciplina o art. 273 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR. ( Agravo de Instrumento Nº 70065023921, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 16/12/2015)

Desta feita, julgo improcedente o agravo retido.

Superada esta fase, passo a análise da demais preliminares arguidas.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA OU CHAMAMENTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL A INTEGRAR A LIDE:

Arguiu ainda preliminarmente o recorrente a sua ilegitimidade passiva ou o chamamento da Polícia Rodoviária Federal para figurar no polo passivo, na qualidade de litisconsorte passivo necessário.

Aduziu que a irresignação do apelado é contra a infração de trânsito de natureza gravíssima aplicada por órgão de trânsito da União, aplicada no período de permissão do condutor, entendendo que, em virtude disso, é ilegítimo para atuar no caso concreto.

Ocorre que, no caso em questão, não se está discutindo a infração de trânsito aplicada no período descrito acima e, sim, o direito à renovação da carteira de habilitação do apelado, cuja negativa se deu com base nessa infração cometida ainda durante a permissão de dirigir. Portanto, o DETRAN é parte legitima, uma vez ser o responsável pela emissão e renovação do documento em tela.

Rejeito assim, a preliminar arguida e passo análise do mérito recursal.

NO MÉRITO:

PRESCRIÇÃO EX OFFICIO.

De acordo

com a tese jurídica firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000, a concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, se a expedição da CNH ocorreu na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, que imponha risco à segurança no trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

Analisando os autos, verifica-se que o apelado no dia 08/10/2007, obteve a sua 1ª habilitação com permissão para conduzir veículos, e após um ano adquiriu a carteira definitiva. Relata que procurou o Departamento de Trânsito do Pará – DETRAN para requerer a renovação da carteira nacional de habilitação, momento em que foi informado que sua carteira não poderia ser renovada em virtude de uma infração praticada à época de sua permissão.

De acordo com o documento de Id n° 541135, no dia 23/09/2008, o apelado cometeu infração de natureza grave.

O apelado tinha apenas sua CNH provisória no momento da infração de trânsito, entretanto, recebeu sua CNH definitiva, sem qualquer impedimento por parte do apelante.

No entanto, em outubro de 2013, o apelado ficou impedido de renovar a carteira de habilitação, em virtude de uma multa aplicada há mais de 5 (cinco) anos, na qual não tinha sido nem notificado.

De acordo com o art.1º da Lei nº 9.873/99, a qual adoto por analogia, em razão da ausência de previsão na legislação específica, prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

Fazendo a subsunção da lei ao caso concreto, verifico que entre a data da infração, ocorrida em 23/09/2008, e a data da negativa em renovar a CNH (outubro de 2013) decorreu o prazo de 5 anos.

Assim, concluo pela ocorrência da prescrição administrativa, merecendo amparo a alegação de que o Estado não poderá punir o administrado, pois, se assim o fizer, violará o princípio da segurança jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, PARA RECONHECER DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO MATERIALIZADA NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº B105571679
, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022